Tribunal: TCU
Processo: 038.802/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18729/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 038.802/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Rodrigues Nogueira (XXX.385.162-XX); Antonia Fatima Nogueira de Almeida (XXX.273.842-XX); Carmen Lucia Rodrigues Nogueira (XXX.422.982-XX); Maria Alice Mendonca Mesquita (XXX.158.732-XX); Marileia Mendonca Ferreira (XXX.187.912-XX); Marilene Arcangela Mendonca Martelli (XXX.867.632-XX); Marilia Rodrigues Lameira (XXX.431.702-XX); Marineide Rodrigues Mendonca (XXX.658.952-XX); Mary Mendonca Amaro (XXX.809.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.